Tribunal: TJBA
Processo: 8024237-66.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024237-66.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s): PAULO ROBERTO VIGNA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA Apelado: FABRICIO SOUZA DE JESUS Advogado(s): DAIANE ALENCAR CERQUEIRA, JOAO FELIPE OLIVEIRA CARMO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE MEDIANTE SIM SWAP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização, declarando a nulidade de contrato de empréstimo celebrado mediante fraude, confirmando tutela de urgência para abstenção de cobranças e inscrição em cadastros de inadimplentes, e condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A fraude foi praticada mediante a técnica denominada “SIM Swap”, com clonagem de chip telefônico, permitindo acesso indevido à conta bancária, realização de transferências e contratação fraudulenta de empréstimo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes de fraude praticada mediante a técnica do “SIM Swap”, ainda que a vulnerabilidade explorada esteja relacionada ao sistema da operadora de telefonia móvel; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto. III. Razões de decidir 3. A relação estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o sistema de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do referido diploma legal, fundamentado na teoria do risco do empreendimento. 4. A fraude mediante “SIM Swap”, embora envolva a participação de terceiros e vulnerabilidade dos sistemas de telefonia móvel, insere-se nos riscos inerentes à atividade bancária moderna, caracterizando hipótese de fortuito interno, que não possui aptidão para romper o nexo de causalidade e excluir a responsabilidade do fornecedor. 5. As instituições financeiras, ao disponibilizarem serviços bancários por meio de plataformas digitais que utilizam o número de telefone como elemento de autenticação, assumem os riscos decorrentes dessa escolha tecnológica, devendo implementar sistemas de segurança robustos e eficazes para proteção de seus clientes. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, aplicando-se perfeitamente ao caso concreto. 7. O dano moral encontra-se configurado, prescindindo da demonstração de prejuízo concreto, uma vez que a invasão da privacidade financeira, a transferência indevida de recursos e a contratação fraudulenta de empréstimo causaram ao consumidor transtornos, angústia e insegurança que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, caracterizando ofensa aos direitos da personalidade. 8. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, as condições econômicas das partes, a intensidade do sofrimento da vítima e o caráter pedagógico da sanção. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A fraude praticada mediante a técnica do “SIM Swap” constitui fortuito interno relacionado aos riscos inerentes à atividade bancária moderna, não possuindo aptidão para romper o nexo de causalidade e excluir a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, ainda que a vulnerabilidade explorada esteja relacionada a sistemas de telefonia móvel utilizados como elemento de autenticação, conforme Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A invasão da privacidade financeira, com transferência indevida de recursos e contratação fraudulenta de empréstimo, configura dano moral in re ipsa, prescindindo da demonstração de prejuízo concreto. 4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da sanção." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.519956-7/001, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, 14ª Câmara Cível, j. 13.03.2025; TJSP, Apelação Cível 1003925-30.2022.8.26.0482, Rel. Des.ª Regina Aparecida Caro Gonçalves, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I, j. 15.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8024237-66.2021.8.05.0080, sendo Apelante o Banco Original S/A e Apelado Fabrício Souza de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator